Tribunal: STJ
Processo: 5031375-37.2021.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2470278 - RS (2023/0320295-1)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ISABEL JORGE
ADVOGADOS
: FERNANDA FREDRICHSEN PASSOS - RS090983
ÉVERTON VINÍCIUS DOS SANTOS SCHIMELFENIG -
RS121302
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
PROCURADORA
: GISLAINE MARIA DI LEONE - RS023770
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC)
quando o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito
das questões relevantes para a solução da controvérsia, exaurindo de forma
satisfatória a controvérsia deduzida, ainda que não haja citação literal de todas as
teses defensivas ou dos dispositivos de lei constantes das razões recursais.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA51405100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 14/10/2025 13:45:16
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 18aa57cb-a282-46c7-8d85-a78532385082

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2470278 - RS (2023/0320295-1)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ISABEL JORGE
ADVOGADOS
: FERNANDA FREDRICHSEN PASSOS - RS090983
ÉVERTON VINÍCIUS DOS SANTOS SCHIMELFENIG -
RS121302
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
PROCURADORA
: GISLAINE MARIA DI LEONE - RS023770
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC)
quando o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito
das questões relevantes para a solução da controvérsia, exaurindo de forma
satisfatória a controvérsia deduzida, ainda que não haja citação literal de todas as
teses defensivas ou dos dispositivos de lei constantes das razões recursais.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ISABEL JORGE da decisão em
que não reconheci a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional (fls. 696/699).
A parte agravante alega (fl. 712):
[...] há dupla omissão no julgado: a primeira ao não se manifestar
sobre a inaplicabilidade da Súmula no 266/STF, conforme argumentação do
“ITEM III. A.” da apelação (Evento 51) e a segunda, ao se deparar com
situação que enseja o exercício do controle de constitucionalidade difuso
incidental e não adentrar ao mérito da questão, deixando de explicitar
manifestação expressa acerca da (in)constitucionalidade formal da Lei
Complementar no 15.429/2019, acerca da redação dada ao art. 28, inciso III,
alínea ‘a’ da LC Estadual 15.142/2018.
Logo, rogando-se máxima vênia, a decisão de 2o Grau é omissa e
necessita ser anulada para nova prolação, a fim de que todos os argumentos
recursais sejam enfrentados, porquanto podem alterar a conclusão do
julgado.
Documento eletrônico VDA50744279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 22/09/2025 17:42:44
Código de Controle do Documento: 2d4ec096-b265-494a-b4a2-1c4ce25988a6

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 725/731).
É o relatório.
VOTO
Não prospera a alegação de violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil porque, da leitura do acórdão, vê-se que a prestação jurisdicional foi
dada na medida da pretensão apresentada. O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL resolveu a controvérsia de forma fundamentada, não
havendo que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Conforme fundamentado na decisão ora agravada, a Corte local se
manifestou expressamente no sentido de que, na hipótese, não teria sido demonstrado
o direito líquido e certo alegado. Ressaltou que, a despeito das alegações da parte ora
recorrente, após a edição da Lei estadual 15.429/2019, ocorreu a revogação das
normas constitucionais de transição previstas nas Emendas 41/2003 e 47/2005, e que
a legislação regente fora analisada, não sendo o caso de se declarar a sua
inaplicabilidade (e nulidade do ato administrativo impugnado).
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL reconheceu que o disposto na Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal (STF)
teria aplicação ao caso em tela, uma vez que o mandado de segurança tinha sido
impetrado com alegação de inconstitucionalidade e inaplicabilidade de lei em tese, sem
que fossem demonstrados ilegalidade ou abuso de poder.
Ao final, concluiu pela vigência da legislação estadual que regulamentava a
situação da parte ora agravante, a qual devia ser observada, sob pena de ser violado o
princípio da legalidade.
Ressalto que o contraponto aos argumentos das partes não demanda
citação literal de suas palavras ou dos mesmos dispositivos legais (ou de todos). É
suficiente que haja fundamentação fática e jurídica coerente e adstrita ao debate dos
autos, não fazendo sentido, assim, que se exija a pormenorização de cada tese jurídica
ou precedente trazido à baila, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse.
Está correta a decisão que afastou a alegada violação.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50744279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 22/09/2025 17:42:44
Código de Controle do Documento: 2d4ec096-b265-494a-b4a2-1c4ce25988a6

Documento eletrônico VDA50744279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 22/09/2025 17:42:44
Código de Controle do Documento: 2d4ec096-b265-494a-b4a2-1c4ce25988a6

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.470.278 / RS
Número Registro: 2023/0320295-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50313753720218210001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ISABEL JORGE
ADVOGADOS
: FERNANDA FREDRICHSEN PASSOS - RS090983
ÉVERTON VINÍCIUS DOS SANTOS SCHIMELFENIG - RS121302
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
PROCURADORA : GISLAINE MARIA DI LEONE - RS023770
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - APOSENTADORIA - VOLUNTÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ISABEL JORGE
ADVOGADOS
: FERNANDA FREDRICHSEN PASSOS - RS090983
ÉVERTON VINÍCIUS DOS SANTOS SCHIMELFENIG - RS121302
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
PROCURADORA : GISLAINE MARIA DI LEONE - RS023770
TERMO
Documento eletrônico VDA51383240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:47:36
Código de Controle do Documento: 49ae2433-1299-479f-a4ef-cfa17441e537

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:47:36
Código de Controle do Documento: 49ae2433-1299-479f-a4ef-cfa17441e537